Tribunal: TJMT
Processo: 1025495-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025495-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SUB-ROGAÇÃO
SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível
interposta por seguradora que
visa

a
o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária em razão de danos a equipamentos, alegadamente causados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar
se os documentos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e supostas falhas na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
CR
, exigindo-se a demonstração de dano, conduta e nexo de causalidade, dispensada a prova de culpa.

4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e carecem de qualificação técnica dos subscritores, não sendo suficientes para comprovar o nexo causal.

5. A ausência de preservação dos equipamentos sinistrados e a não realização de prova pericial inviabilizam a verificação técnica das causas dos danos.

6.
A ausência de comunicação prévia à concessionária, embora não constitua condição de procedibilidade, obstou a produção de prova contraditória e a realização de vistoria técnica nos equipamentos danificados.

7
. Inviável o reconhecimento da responsabilidade civil sem demonstração inequívoca do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Laudos técnicos unilaterais e genéricos, desprovidos de qualificação técnica e de metodologia adequada, não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica.
2
. A
ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabiliza a realização de prova pericial, sendo insuficiente para suprir tal deficiência a apresentação de laudos técnicos unilaterais desprovidos de rigor metodológico
.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CR, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, I, e 381; Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 602, VIII, b.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 2.092.308/SP (Tema n. 1.282); TJMT, N.U 1006966-50.2023.8.11.0041, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, N.U 1007435-55.2021.8.11.0045, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or

MAPFRE
SEGUROS GERAIS
S.A.
contra
sentença proferida pel
a

Ju
íza
de Direito
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro,
da
1
0
a
Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá
, que
nos autos da

Ação de Cobra
nça
movida
em
face
de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou
improcedentes
os pedidos
formulados
na inicial
(id.
307064860
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença desconsiderou indevidamente os documentos técnicos apresentados nos autos, os quais comprovariam tanto os danos suportados
por seus
segurados quanto o nexo de causalidade entre os prejuízos e falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

Alega que pagou as indenizações securitárias e, com isso, sub-rogou-se nos direitos dos segurados, nos termos do art. 786 do Código Civil, tendo legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores desembolsados.

Afirma que os laudos técnicos, os avisos de sinistro, os relatórios fotográficos e os demais documentos que instruem a inicial
foram elaborados por empresas especializadas
independentes
e pelos próprios segurados
, e que tais provas evidenciam
a
ocorrência dos danos e sua origem elétrica
. Aponta

que a própria
concessionária admitiu interrupções no fornecimento de energia elétrica no caso da segurada
LANCHONETE OURO VERDE LTDA.

(em 23/02/2024) e a existência de oscilações na véspera do sinistro da unidade consumidora do segurado
WALDNEY PEREIRA LOPES
.

Invoca os
arts
. 206, §

11 e 208, §

6o
,
da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que conferem força probante aos laudos técnicos e dispensam a exigência de nota fiscal para ressarcimento, respectivamente.
Consigna que o regramento setorial admite laudos e orçamentos de oficinas não credenciadas, cabendo à distribuidora afastar o nexo causal.

Impugna o entendimento do
J
uízo
a quo
de que os laudos careceriam de força probatória pela suposta ausência de qualificação técnica de seus subscritores,
defendendo
que tal exigência não encontra respaldo legal e contraria a prática consolidada do setor. Reforça que os documentos acostados não foram tecnicamente impugnados pela parte contrária, sendo, portanto, aptos a instruir a demanda, especialmente diante da ausência de elementos probatórios produzidos pela apelada.

Assevera
que a exigência de produção de prova pericial direta e a ausência dos equipamentos danificados não poderiam conduzir à improcedência do pedido, por se tratar de objetos frequentemente inutilizados o
u descartados após os sinistros
.
Esclarece que a manutenção de estoque permanente de
bens

sinistrados
se mostra inviável na atividade securitária, considerando o volume diário de ocorrências e a natural depreciação temporal dos
objetos
, ressaltando
que os laudos foram produzidos em tempo razoável e de forma diligente.

Aduz que a responsabilidade da apelada é objetiva, por se tratar de concessionária de serviço público essencial.
Consigna
que a variação de tensão elétrica integra o risco da atividade e que a
eventual
ocorrência de descargas atmosféricas configura fortuito interno, incapaz
de afastar o dever de indenizar
.

Registra
que, para afastar o nexo causal, incumbiria à recorrida apresentar as informações de seus sistemas conforme preconizado pelo Módulo
9
do PRODIST, o que não foi realizado.

Menciona
que a
concessionária
não comprovou a regularidade da prestação do serviço nem produziu qualquer prova capaz de afastar o nexo causal, limitando-se a impugnações genéricas.

Destaca que, nos termos do art. 210 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, o dever de ressarcir somente se afasta mediante demonstração inequívoca da ausência de vínculo entre o fornecimento de energia e os danos alegados, o que não ocorreu nos autos.

Com essas considerações, postula
a reforma da sentença para que os pedidos
iniciais
sejam julgados procedentes,
condenando
a apelada ao ressarcimento das quantias
pagas a título de indenização securitária,
com correção monetária e incidência de juros de mora a contar do
s

re
s
pectivos
desembolso
s
, além do pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

A apelada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(id.
307064864
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelaç
ão
interposta.

Extrai-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
ajuizou
Ação de
Cobrança
em
desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
visando a
o
recebimento
d
a quantia
de
R$
19.616,29,

acrescid
a
de juros legais e correção monetária pelo IGP-M
desde
as respectivas datas dos desembolsos
,
a título de regresso de indenizações pagas
aos segurados
WALDNEY PEREIRA LOPES
,
LANCHONETE OURO VERDE LTDA.
,
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
e
LETICIA SILVA DE SOUSA
,
em razão de danos
alegadamente
decorrentes de fornecimento de energia elétrica
(id.
307064367
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou im
procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)

Sem delongas.
O artigo 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores."

Na mesma linha de raciocínio, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, prevê que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
”

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Contudo, consigna-se que ao presente tipo de demanda não mais se aplica o CDC no que diz respeito
à
prerrogativas processuais, em razão da tese firmada no julgamento do Tema 1282, que estabeleceu: “O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Ressalte-se que, conforme a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos de natureza material do consumidor originário, não abrangendo apenas os direitos de natureza exclusivamente processual, como a inversão do ônus da prova e a possibilidade de escolha do foro. Assim, embora a norma material do CDC possa ser aplicada à relação jurídica (como prazo prescricional e responsabilidade objetiva), as vantagens processuais conferidas ao consumidor pela sua condição de vulnerabilidade não se
transmitem
à seguradora, que não ostenta tal condição perante a concessionária de serviço público.

Sem mais delongas. Sabe-se que é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece:
(...
)

De início, verifica-se que os laudos apresentados, ids. 159345939, 159345940, contêm
designações genéricas
para os supostos problemas ocorridos nos aparelhos dos segurados da parte autora, sequer apontando com exatidão as causas dos danos, indicando que os motivos destes seriam a ocorrência de “alteração de energia elétrica”, “queda de energia elétrica”, “descarga elétrica” e “tensão de energia”.

Ademais, convém destacar que, nos mencionados laudos,
não há qualquer qualificação profissional dos técnicos
responsáveis, comprometendo a sua utilidade para o fim a que se destina.

Acerca dos temas:
(...
)

Nesse contexto, não sendo possível a inversão do ônus da prova com base no CDC, conforme entendimento firmado no Tema 1282 do STJ
, caberia
à seguradora autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar de forma inequívoca o fato constitutivo de seu direito, demonstrando através de prova técnica idônea não apenas a existência do dano, mas também o nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária ré. Tal ônus probatório não foi adequadamente cumprido, especialmente considerando a deficiência do laudo apresentado.

O laudo deveria comprovar tanto a ocorrência dos danos quanto suas respectivas origens ou causas. Contudo, a falta de assertividade do documento, aliada à ausência de comprovação da capacidade técnica do perito que o subscreveu, conduz à conclusão de que não houve demonstração efetiva do próprio dano e, eventualmente, de seu nexo de causalidade. Dessa forma, a carência de provas concretas e específicas que vinculem o suposto dano ao serviço prestado pelo réu inviabiliza qualquer possibilidade de procedência da demanda.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 10%, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
(
...)”
.
(id.
307064858
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
a reforma da sentença, a fim de que
sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente,
importa
destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
o
pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na
ação regressiva
” (STJ,
REsp
n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025)
.

Em razão disso, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova.

Desse modo, incumbe exclusivamente à autora, ora
recorrente
, a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda
,
vale
mencionar que a
responsabilidade
civil
das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando à comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6o, da Constituição da República dispõe:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (
...)
”
.

Estabelecidas essas premissas,
cumpre
examinar se os elementos probatórios carreados aos autos pela recorrente são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e os danos
ocasionados nos bens
dos segurados.

In
casu
,
apesar de
os danos te
re
m sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora apelante são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que os prej
uízos aos equipamentos
decorreram
de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre o
s
sinistro
s
relatado
s
e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade
sob responsabilidade
exclusiva da recorrida.

De fato, o
s
laudo
s
técnico
s
(id
s
.
307064368
- pág.
22, 307064369 - pág. 38, 307064370 - pág. 18 e 307064371 - pág. 20) atestam como motivo dos danos nos equipamentos
“
a
lteração de energia elétrica
”
,
“
queda de energia elétrica
”
,
“
tensão de energia
”
e
“
descarga elétrica atmosférica
”,
sem proceder, contudo, a uma investigação metodologicamente adequada acerca das causas determinantes dos sinistros, limitando-se a conclusões genéricas e superficiais que não conferem a segurança probatória necessária ao acolhimento da pretensão indenizatória.

Portanto, constata-se que os laudos apresentados pela apelante não estabelecem um nexo causal inequívoco, restringindo-se a descrições genéricas dos eventos ocorridos sem proceder à identificação técnica das causas efetivas dos danos ou sua correlação com eventuais irregularidades na prestação do serviço pela concessionária.

Outrossim
, os elementos probatórios fornecidos pela seguradora recorrente são unilaterais e elaborados sem que a concessionária pudesse acompanhar os procedimentos, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a
s
suposta
s
orige
ns
dos danos causados aos equipamentos, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada, além de não apresentarem informaç
ões
sobre a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pelas análises.

Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados aos consumidores encontra previsão na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, cujo art. 602, VIII,
b
, dispõe que o laudo técnico apresentado para fins de comprovação de danos elétricos deve ser elaborado por profissional qualificado, exigência que reforça a necessidade de que a documentação probatória possua rigor técnico e metodológico, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais
, a concessionária apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Módulo
9
do PRODIST da ANEEL, os quais demonstram, para
as unidades consumidoras dos segurados
LETICIA SILVA DE SOUSA
(id. 307064852) e
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
(id. 307064854), a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas datas e
locais indicados
, circunstância que afasta a possibilidade de responsabilização da apelada
.

No que se refere
aos
segurad
os
WALDNEY PEREIRA LOPES

e
LANCHONETE OURO VERDE LTDA.
,

embora
o relatório técnico aponte
perturbaç
ões
no sistema elétrico
no dia anterior e
na data do evento danoso
, respectivamente
(id
s
. 307064853
e
307064855)
,
a seguradora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de prova técnica idônea, que os danos específicos aos equipamentos decorreram diretamente dessas falhas na distribuição, permanecendo os laudos técnicos apresentados genéricos e inconclusivos para estabelecer o nexo causal direto entre os eventos registrados pela concessionária e os prejuízos alegados.

Sobre a matéria,
confira-
se julgado de minha relatoria:

“(...)
3
. O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e genérico, sem a devida qualificação técnica do profissional responsável e sem detalhamento técnico sobre a origem exata dos danos. Além disso, a reparação ou descarte dos equipamentos danificados impede a produção de prova pericial pela concessionária.

4. Não restou comprovado o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, sendo insuficiente a prova apresentada para configurar a responsabilidade da ENERGISA.
(...)
“A responsabilização objetiva da concessionária de energia por falhas na prestação de serviço depende de prova suficiente do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e genérico.”
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1006966-50.2023.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
.

Insta destacar que, embora não haja obrigatoriedade legal de o laudo ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente idoneidade técnica, seja assinado por profissional com habilitação adequada e apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto
a
dinâmica dos eventos.
Deveras, c
onquanto a regulamentação setorial admita laudos de oficinas não credenciadas,
essa
disposição não afasta a necessidade de consistência técnica e metodológica necessárias à formação do convencimento judicial.

Além disso
,
a
realização de perícia restou inviabilizad
a
pela ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados, fato expressamente reconhecido pela própria autora
e
que
impediu a obtenção de prova técnica isenta, apta a corroborar ou infirmar o alegado nexo causal.

Vale salientar, por oportuno, que em hipóteses como a dos autos, em que há risco iminente de perecimento da prova, notadamente diante da substituição ou descarte dos equipamentos
avariados
, o ordenamento jurídico disponibiliza a possibilidade de produção antecipada, conforme prev
ê
o art. 381 do Código de Processo Civil e, embora não se possa exigir tal providência como requisito obrigatório,
tem-se que
sua ausência contribuiu para a fragilidade do conjunto probatório, não permitindo a formação de um convencimento seguro acerca da existência do nexo causal indispensável à responsabilização da concessionária.

Efetivamente
, a impossibilidade superveniente de produção de prova pericial não pode ser compensada
apenas
por documentos unilaterais desprovidos de rigor técnico-científico, mormente quando os elementos apresentados não observam padrões mínimos de confiabilidade e metodologia adequada
,
sequer
indic
ando com p
recisão que os danos
teriam sido
causados por
oscilações na rede de energia elétrica
.

Para mais, a ausência de comunicação prévia à concessionária acerca dos sinistros representou óbice adicional à adequada apuração dos fatos. Embora não constitua condição de procedibilidade da ação judicial, a comunicação
tempestiva teria permitido a realização de vistoria técnica nos equipamentos danificados, possibilitando a identificação precisa das causas dos prejuízos e eventuais fatores excludentes da responsabilidade da distribuidora.

Logo,
tem-se que a
seguradora
apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, conforme
preconiza o art. 373, I, do CPC, o que torna inviável o acolhimento da pretensão.

Registre-se, também, que embora a apelante invoque a teoria do risco do empreendimento para fundamentar a responsabilidade objetiva da concessionária, tal instituto não dispensa a demonstração do nexo causal entre a atividade exercida e os danos alegados, sendo insuficiente a mera alegação de que os prejuízos decorrem da atividade de distribuição de energia elétrica sem a devida comprovação técnica.

Convém assinalar que
,
não obstante
se reconheça o rigor do procedimento interno
adotado pela
seguradora na avaliação de sinistros, esta circunstância não confere, por si só, força probatória absoluta aos documentos por ela produzidos, especialmente quando desprovidos de metodologia
técnica adequada e contraditório
.

Corroborando o entendimento ora esposado
,
veja-se
a jurisprudência
deste Sodalício
em casos análogos
:

“(...)
3
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não atendem aos requisitos exigidos pelo
art
. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, pois não
foram
emitidos por profissional habilitado nos termos da Decisão Normativa no 70 do CONFEA. (...) A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, Rubens de
Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 22/03/2025).

“(...)
1
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL).

3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1007435-55.2021.8.11.0045,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/03/2025,
p
ublicado no DJE 16/03/2025)
.

“(...)
3
. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas
permanece
responsável pelo ônus de demonstrar a existência do dano, a conduta da concessionária e o nexo de causalidade entre ambos.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal.

6. A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo
Módulo 09
do PRODIST.

7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal.

8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. (...)

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal.

2. Na ação regressiva, a seguradora tem o ônus de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha da concessionária, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos.

3. A não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a obrigação de indenizar. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025).

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que a seguradora apelante não comprovou adequadamente a relação de causalidade entre o incidente relatado e a atuação da recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025